Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-80.2015.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-80.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DA SILVA BARBOZA - CPF: 005.443.921-32 (APELANTE), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000657-80.2015.8.11.0018

APELANTE: CLAUDEMIR DA SILVA BARBOZA

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIDES CONEXAS – JULGAMENTO EM SEPARADO - POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
(REsp 1366921/PR).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000657-80.2015.8.11.0018

APELANTE: CLAUDEMIR DA SILVA BARBOZA

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 487, III,
a
, do CPC, sob o fundamento de reconhecimento do pedido pelo réu, que foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que este feito foi reunido em conexão com a Ação Declaratória de Negativa de Débito e Protesto Indevido c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada com código 69228, de maneira que era necessário o julgamento em conjunto, o que não ocorreu.

Contrarrazões no ID 68736517.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000657-80.2015.8.11.0018

APELANTE: CLAUDEMIR DA SILVA BARBOZA

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC estabelece o seguinte:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

O julgamento por conexão tem a finalidade de evitar a prolação de decisões conflitantes e garantir a economia processual.

Todavia, conforme já registrou o STJ, a relação estreita entre as causas não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de submetê-las a conhecimento simultâneo; é preciso avaliar a conveniência de assim proceder.

Desse modo, para que as sentenças proferidas sejam anuladas é necessária a prova efetiva de que o conteúdo de uma afetou o da outra. Esse prejuízo não foi comprovado nestes autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.

(...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.

6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual).

8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão.

9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. (...)
(REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONEXÃO RECONHECIDA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE UM DOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM GRAU RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – PLANO DE PARTILHA ADEQUADO AO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – VIÚVO QUE CONCORRE COM OS DESCENDENTES DA DE CUJUS APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS PARTICULARES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto.” (REsp nº 1.255.498 - CE).
(...) (N.U 0003778-52.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante desse resultado, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020